Tribunal: TJSP
Processo: 2180898-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Servidora Municipal – Julgamento parcial de mérito – Recálculo da gratificação "progressão funcional por tempo de serviço" – Inadmissibilidade – Gratificação devida a servidores celetistas – Lei Municipal no 17/2007, estabeleceu adicional temporal diverso aos servidores estatutários – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2180898-13.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante FUNDAÇÃO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO, é agravada MARIA APARECIDA GOMES
DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180898-13.2019.8.26.0000 -Voto no 29.760-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2180898-13.2019.8.26.0000
Comarca de RIO CLARO VFP Juiz André Antônio da Silveira Alcântara.
Agravante: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO.
Agravada: MARIA APARECIDA GOMES DA COSTA.
VOTO No 29.760.3
AGRAVO DE INSTRUMENTO Servidora Municipal Julga-
mento parcial de mérito Recálculo da gratificação “progressão
funcional por tempo de serviço” Inadmissibilidade Gratificação
devida a servidores celetistas Lei Municipal no 17/2007, estabe-
leceu adicional temporal diverso aos servidores estatutários De-
cisão reformada Recurso de agravo provido.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, proferida nos autos
da ação ordinária,1 que, em fase de saneamento, julgou antecipadamente pela
concessão de parte dos pedidos da inicial [recálculo e pagamento
das diferenças
dos valores devidos a título de progressão
funcional por tempo de serviço ], dando
prosseguimento em relação ao pedido de insalubridade.
Sustenta a agravante que a decisão foi fundamentada no art. 18
da Lei Municipal no 2.784/95, dispositivo legal revogado com o advento da Lei
Complementar Municipal no 17/07 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Muni-
cípio de Rio Claro); ausência de interesse de agir, pois tendo sido revogada a lei
“utilizada pela agravada como fundamento
jurídico de seu pedido, o processo não
se reveste de qualquer utilidade, eis que a concessão de vantagens sem previsão
legal é expressamente
proibida no âmbito da Administração”
; inconstitucionali-
dade do art. 2o da LCM no 005/2002, que considera a totalidade da remuneração
no cálculo da progressão. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e final provi-
mento do recurso de agravo.
1 Feito no 1011223-28.2018.8.26.0510 Decisão a fls. 232/235 dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180898-13.2019.8.26.0000 -Voto no 29.760-JV
3
Recurso recebido sem efeito suspensivo; sem resposta do agra-
vado.2
Fundamentação
O presente recurso tem como objeto a reforma da decisão par-
cial de mérito, que deferiu o recálculo da gratificação intitulada “progressão funci-
onal por tempo de serviço”.
A LM no 2.784/1995, com redação dada pela LM no 05/2002,
previa o pagamento da referida gratificação, com base na remuneração auferida,
aos servidores contratados pelo regime celetistas.
No caso dos autos, a autora, podóloga, ingressou no serviço
público em 10/03/2014, estando sujeita ao regime estatutário instituído pela LCM
no 17/2007, que estabeleceu adicional temporal diverso aos servidores submetidos
a esse regime de contratação, nos termos do art. 98 da referida lei.
Além disso, de acordo com o comprovante de pagamento jun-
tado aos autos, 3 a autora recebe o adicional temporal denominado “PROGRESSÃO
A.T.S. ESTATUTÁRIO” e não “progressão funcional por tempo de serviço”. Nesse
sentido tem se posicionado este E. Tribunal de Justiça:
AÇÃO ORDINÁRIA DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO QUE CONDENOU A
AGRAVANTE A EFETUAR OS CÁLCULOS DOS VALORES DEVIDOS A A-
GRAVADA, A TÍTULO DE DIFERENÇA DA PROGRESSÃO FUNCIONAL
POR TEMPO DE SERVIÇO, COM BASE NA REMUNERAÇÃO AUFERIDA
DESCABIMENTO SERVIDORA ADMITIDA SOB O REGIME ESTATUTÁ-
RIO, QUANDO JÁ EM VIGOR A LCM No 17/07 - NOVO ESTATUTO DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUI-
2 Despacho fls. 67/68.
3 Fl. 08

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180898-13.2019.8.26.0000 -Voto no 29.760-JV
4
CA E FUNDACIONAL DA PREFEITURA DE RIO CLARO QUE INSTITUIU
REGIME JURÍDICO ÚNICO ESTATUTÁRIO E NÃO MAIS PREVÊ O PAGA-
MENTO DA VANTAGEM NOS MOLDES EM FOI RECLAMADA AGRAVO
PROVIDO. (Agravo de Instrumento 2190489-33.2018.8.26.0000; Relator:
Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Rio
Claro - VFP; Data do Julgamento: 03/02/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto em face de decisão parcial de mérito
que, em ação ajuizada por servidora pública do município de Rio Claro, acolheu o
cálculo dos valores a título de progressão funcional por tempo de serviço, com base
na remuneração auferida, na forma da Lei Municipal no 2.784/95, com as alterações
introduzidas pela Lei Complementar Municipal no 05/02 Impossibilidade Paga-
mento da progressão funcional por tempo de serviço, com base na remuneração au-
ferida, devida apenas para os servidores contratados sob o regime celetista e que
continuam a ele vinculados Agravada é estatutária que ingressou no serviço pú-
blico na vigência da Lei Complementar Municipal no 17/2007 Ação, quanto ao
pedido de recálculo da progressão funcional por tempo de serviço, deve ser julgada
improcedente Decisão de 1o grau reformada. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de
Instrumento 2093007-51.2019.8.26.0000; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro VFP; Data do
Julgamento: 22/07/2019).
Por todo exposto, dou provimento ao agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada pelos sobreditos fundamentos, e rejeitar o pe-
dido de recálculo da progressão funcional por tempo de serviço; em razão da in-
versão da sucumbência, a agravada responde pelo pagamento dos honorários
advocatícios, arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), respeitada a
gratuidade processual. É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2180898-13.2019.8.26.0000 -Voto no 29.760-JV
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR